Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO POST MORTEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de adoção de maior, mantendo decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial para adoção post mortem, apresentado após o trânsito em julgado de sentença que julgou improcedente o pedido de adoção socioafetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório no ponto relevante suscitado pelo embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do julgamento ou para afastar os óbices da coisa julgada e da invalidade do acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma completa e coerente todas as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, que delimita estritamente o cabimento dos embargos de declaração.
4. As alegações de omissão acerca de renúncia à legítima, ausência de prejuízo sucessório, declaração de herdeiro falecido e autocomposição não afastam os fundamentos autônomos da decisão embargada, que são a existência de coisa julgada material (art. 502 do CPC) e a nulidade do acordo extrajudicial em razão de vícios de representação, capacidade e validade do negócio jurídico (CPC, art. 75, VII; CC, arts. 104, 115 e 682, II).
5. A pretensão recursal visa reabrir discussão resolvida definitivamente pela sentença que rejeitou o pedido de adoção post mortem, sendo vedado utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou atacar o mérito da decisão sob o pretexto de omissão.
6. Não há contradição interna no acórdão: a referência à “consideração como filho” descreve situação fática de socioafetividade, sem afastar a ausência de manifestação inequívoca de vontade dos falecidos adotantes, requisito indispensável para a adoção post mortem e cuja inexistência foi reconhecida na sentença transitada em julgado .
7. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, citada expressamente no voto condutor.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal indicado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem a afastar fundamentos autônomos do acórdão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos suficientes para a conclusão do julgamento, sendo desnecessário enfrentar argumentos incapazes de afastar os óbices da coisa julgada e da invalidade do acordo extrajudicial.
3. A distinção entre posse de estado de filho e vontade inequívoca de adoção afasta a alegada contradição, pois descreve fatos sem infirmar requisito jurídico indispensável para a adoção post mortem.
4. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 203, §2o; 1.022; 1.025; CC, arts. 104, 115, 682, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/06/2023.